Tribunal: STF
Processo: RHC 227902
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ARTIGO 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 773.141, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MINORANTE DO § 4º DO ART. 129 DO CP NO PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE NUMÉRICA DE ENVOLVIDOS. EXCESSO NAS AGRESSÕES. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que ‘via de regra, não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo a jurisprudência desta Corte, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, apenas nos casos de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica’ (AgRg nos EDcl no HC n. 525.916/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 17/4/2020).



    2. Entendeu o Tribunal de origem pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129 do Código Penal, no patamar de 1/6, tendo em vista ‘a quantidade numérica de envolvidos e o excesso nas agressões’, estando, portanto, justificada a aplicação do patamar mínimo de redução da pena.



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 129, § 3º, do Código Penal.



    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu-lhe parcial provimento, “reconhecendo a causa de diminuição do art. 129, § 4.º, do CP, readequando a pena ao patamar de 3 anos e 4 meses de reclusão”, mantido o regime aberto.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi, em juízo monocrático, denegado. Ainda inconformada, interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso, o recorrente aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena fixada.



    Sustenta que “os argumentos empregados pelo TJSC e mantidos pelo STJ, tampouco justificam a aplicação da fração de diminuição do § 4.º do art. 129 do CP em patamar inferior ao máximo, sobretudo considerando que a análise da fração a ser empregada deve sempre partir dos elementos que a compõem: o domínio de violenta emoção, a injusta provocação da vítima e o aspecto temporal relativo à reação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, a Defensoria Pública da União, na condição de impetrante, vem, perante esta Augusta Corte, em assistência a JOSÉ LUIZ BEZERRA, requerer o segue: 



    a) seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para estabelecer a causa de diminuição pela injusta provocação da vítima na fração máxima legal; 



    b) seja dada vistas ao Ministério Público para apresentação de seu parecer; 



    c) Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais e com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94, inclusive para a sessão de julgamento, oportunidade onde a ampla defesa poderá se dar por meio da sustentação oral.”  



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de redução de pena. Crime de lesão corporal seguida de morte. 



    1. O fato de o delito ter sido praticado por diversos agentes em comunhão de vontades e com extrema violência (socos e pontapés), vindo a vítima a óbito, de Lei ser em 1/6, e não em 1/3, a redução de pena decorrente da causa de diminuição de pena previsto no § 4°, do art. 129, do Código penal. 



    2. Pelo desprovimento.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Consoante relatado, busca o agravante a readequação da fração redutora da causa especial de diminuição do § 4º do art. 129 do CP para o grau máximo de 1/3. 



    A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 1.207- 1.210):



    ‘[...] Quanto ao pleito aduzido, o acórdão assim dispôs (fls. 1111-1112): 



    No caso dos autos, a prova oral anteriormente transcrita não deixa dúvidas de que os Apelantes e Corréus iniciaram as agressões contra o ofendido José Maria em razão deste ter tentado estuprar Rubia, que começou a pedir socorro e falou que foi vítima da tentativa de crime sexual. 



    [...] 



    Portanto, devidamente caracterizada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4 º, do art. 129, do Código Penal, deve ser reduzida a reprimenda imposta aos Apelantes, com extensão dos efeitos aos Corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Quanto à fração, entendo que deve ser aplicada a mínima, qual seja, 1/6, tendo em vista que embora os Apelantes e Corréus tenham praticado o delito movidos pelo relevante valor social e moral (ajudar uma colega vítima de tentativa de estupro), a quantidade numérica de envolvidos e o excesso nas agressões, salvo melhor juízo, justificam a redução mínima da reprimenda, que será formulada, individualmente, ao final deste item. 



    [...]



    Não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68, do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 



    Como se vê, entendeu o Tribunal de origem pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4 º do art. 129 do Código Penal, no patamar de 1/6, tendo em vista “a quantidade numérica de envolvidos e o excesso nas agressões”, estando, portanto, justificada o quantum de redução mínima da pena. Nesse sentido:



    [...]’



    A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ainda que não se desconheça a complexidade e a relevância da questão tratada nestes autos. 



    Acerca do assunto, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que:



    [...]



    In casu, entendeu o Tribunal de origem pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129 do Código Penal, no patamar de 1/6, tendo em vista ‘a quantidade numérica de envolvidos e o excesso nas agressões’, estando, portanto, justificada a aplicação do patamar mínimo de redução da pena. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese sub examine, o juízo valorou as circunstâncias relativas ao contexto delitivo apresentando fatos concretos a embasar a conclusão, tendo o Tribunal a quo destacado que, “embora os Apelantes e Corréus tenham praticado o delito movidos pelo relevante valor social e moral (ajudar uma colega vítima de tentativa de estupro), a quantidade numérica de envolvidos e o excesso nas agressões, salvo melhor juízo, justificam a redução mínima da reprimenda”.



    Com efeito, os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de aumento e diminuição da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.



    Nessa linha, consigno que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 



    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Outrossim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente